Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos.

3. No caso, no mês da constrição, houve um crédito de origem diversa do salário, sobre o qual recaiu a penhora. Nessa toada, não demonstrado que a quantia bloqueada advém de verba salarial, escorreita a manutenção da penhora.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.